Tribunal: TJDFT
Processo: 0711288-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711288-96.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: GEOVANIA ALVES PINHO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da busca e apreensão ajuizada em desfavor de GEOVANIA ALVES PINHO DA SILVA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil – CPC. Em suas razões (ID 59829706), o apelante sustenta que: 1) a notificação extrajudicial e o contrato anexo se referem ao mesmo negócio jurídico; 2) a notificação é suficiente e válida; 3) em caso de desprovimento do recurso, não se deve condenar a financeira em honorários advocatícios. Requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da sentença para prosseguimento do feito na origem. Preparo recolhido (ID 59829708). O apelante manifestou-se no sentido de não mais remanescer o interesse na apreciação do recurso de apelação. Requer a homologação de sua desistência (ID 60807131). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 12 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator